Tribunal: TJDFT
Processo: 0720467-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe à parte comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso omissa a formalidade, é possível a regularização, conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta feita, faculto ao agravante regularizar o preparo na forma prescrita no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403